Tribunal: TJDFT
Processo: 0706862-74.2024.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão que acolheu os embargos de declaração e condenou a embargada ao pagamento dos honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de suposto erro material, consubstanciado na alegação de que os honorários advocatícios devem ter como base de cálculo o valor atualizado da causa e não o valor da condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material.
4. No caso, houve condenação em valor certo (dano moral) e obrigação de fazer com proveito econômico mensurável em fase de liquidação. Assim, a base de cálculo dos honorários deve considerar esses critérios, e não o valor da causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.